Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ERRO NO LANÇAMENTO. ÔNUS PROVA. RETIFICADORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ATÉ A ANÁLISE DA RETIFICADORA. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
1. A controvérsia estabelecida na ação mandamental é limitada à verificação da ocorrência de erro técnico no momento de lançamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) pelo contribuinte, cujo lançamento é realizado na modalidade por homologação, onde cabe ao próprio a declaração e o pagamento do imposto após a ocorrência do fato gerador (artigo 150 do Código Tributário Nacional).
2. O exame da remessa necessária sinaliza que o crédito tributário surgiu a partir das declarações do próprio contribuinte, que constatou equívoco na declaração das informações e promoveu a retificação, ato possível na forma do artigo 147, §1o, do Código Tributário Nacional, tendo sido demonstrado nos autos o direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente a análise das retificações.
3. A suspensão que se confere pela via mandamental é da exigibilidade do crédito (artigo 151, inciso V, do Código de Processo Civil) e não do próprio crédito propriamente dito, medida na espécie restrita enquanto pendente a análise da retificação formalizada administrativamente pelo contribuinte.
4. Remessa necessária admitida e desprovida. Sentença confirmada.